Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. FÓRMULA LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL. REAJUSTE ANUAL. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. DIFERENÇA DECORRENTE DO REAJUSTAMENTO ASSEGURADO. TÍTULO EXECUTIVO. APERFEIÇOAMENTO. OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO REAJUSTADA. MORA EX RE. INTERPELAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. PRELIMINAR. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS SUBJACENTES. FORMAÇÃO INCOMPLETA. INOCORRÊNCIA. AUTOS PRINCIPAIS ELETRÔNICOS. DISPENSA DO ENCARGO (CPC, ART. 1.017, I E § 5o). AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Defronte desistência parcial do recurso formulada pela parte recorrente, não estando a ratificação da manifestação condicionada ao assentimento da parte contrária nem demandando sua prévia oitiva, por se tratar de ato unilateral desguarnecido de condição, deve ser acolhida, ficando prejudicado o exame do inconformismo quanto à parte alcançada pela desistência, remanescendo o objeto não acobertado pela manifestação (CPC, art. 998).
2. O aparelhamento do instrumento via do qual é aparelhado o recurso de agravo com as peças reputadas indispensáveis pelo legislador é prescindível quando o processo principal transita em ambiente eletrônico, pois acessível para consulta tanto às partes quanto ao tribunal ad quem, obstando que seja reputado incompleto o instrumento por não ter sido aparelhado com cópia da certidão de intimação da decisão agravada de forma a ser aferida sua tempestividade quando os autos principais estão formatados eletronicamente (CPC, arts. 1.017, inc. I, §5).
3. O termo inicial da fluição dos juros de mora incidentes sobre débito líquido e certo derivado de obrigações contratualmente avençadas, retratadas em instrumento contratual que consignara a forma de pagamento, inclusive quanto aos reajustes, e respectiva data de vencimento, é a data do inadimplemento, ou seja, do vencimento de cada parcela devida, uma vez que esse fenômeno processual é que enseja a qualificação da mora do obrigado e o simples vencimento interpela o devedor - dies interpellat pro homine (o termo interpela no lugar do credor), não dependendo seu aperfeiçoamento de interpelação ou qualquer outro ato proveniente do credor, consoante preceitua o artigo 397, caput, do Código Civil.
4. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do Código Civil e 240 do NCPC, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, só se aplicam nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor para que seja constituído em mora, se esta não tiver sido promovida de forma extrajudicial, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação seja ilíquida, inclusive porque a subversão dessa apreensão consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações em afronta ao princípio que pauta o direito obrigacional, segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado.
5. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.